Tribunal: TJES
Processo: 5002582-54.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002582-54.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO MAICON RODRIGUES ARAUJO

APELADO: JANYS FABIOLA BEDIM ARAUJO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. COVID-19. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTE DA PANDEMIA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A teoria da imprevisão não é aplicável ao caso em apreço, cujo objeto é um acordo extrajudicial firmado pelas partes, em virtude da separação do casal, visando a partilha dos bens adquiridos durante a constância do casamento, que não se confunde com os contratos sobre os quais recaem as disposições do Código Civil acerca do direito dos contratos, restando, pois, impossibilitada a revisão das cláusulas nele contidas.

2. No presente caso, embora o apelante tenha comprovado a interrupção das atividades de sua empresa de transportes durante a pandemia e sua atual situação de emprego com salário reduzido, tais circunstâncias não se enquadram nas hipóteses do art. 921 do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão da execução apenas em situações específicas.

3. A mera alegação de dificuldade financeira, sem comprovação de impossibilidade absoluta de pagamento ou desequilíbrio contratual extremo, não justifica a suspensão do processo executivo, conforme entendimento dos tribunais.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002582-54.2022.8.08.0021

APELANTE
S
:
DIEGO MAICON RODRIGUES ARAÚJO

APELADO:
JANYS FABÍOLA BEDIM ARAÚJO

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA FERNANDA MARTINS CORRÊA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 5001448-26.2021.8.08.0021) ajuizada por
JANYS FABÍOLA BEDIM ARAÚJO
em face de
DIEGO MAICON RODRIGUES ARAÚJO
colimando o pagamento da dívida consubstanciada no contrato particular celebrado entre as partes, em razão do inadimplemento de parte das prestações devidas.

Narra a exordial que o executado, ora apelante, celebrou com a embargada “Termo de Acordo” em 23 de outubro de 2019, onde ficou ajustado no parágrafo segundo da cláusula terceira que o embargante pagaria a embargada o importe de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), em 17 (dezessete) parcelas iguais e sucessivas, oriundo da meação de bens do casal, mais dois salários-mínimos em razão dos alimentos aos filhos.

O executado opôs então Embargos à Execução, pugnando pela suspensão da presente execução, pelo prazo não inferior a 12 (doze) meses, na expectativa de melhorar suas condições econômicas para que possa retomar o adimplemento da obrigação assumida com a embargada.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de id 9760949, por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES rejeitou os Embargos à Execução, nos seguintes termos:

[...]

Fundam-se os presentes embargos na alegação de hipossuficiência financeira para arcar com o débito do título objeto da ação executiva proposta pela embargada – processo n. 5001448-26.2021.8.08.0021.

A execução se encontra embasada em um termo de acordo extrajudicial devidamente assinado pelo devedor, ora embargante, e por duas testemunhas.

Referido documento é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC.

O embargante reconhece ser devedor da quantia pleiteada na ação executiva, mas alega que não efetuou o pagamento do valor acordado em razão de dificuldades financeiras que teria enfrentado.

Referido argumento não é suficiente para impedir o prosseguimento da ação executiva, tampouco para suspender o curso do processo neste momento, ante o não enquadramento do caso às hipóteses do art. 921 e seguintes do CPC.

Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos.

CONDENO o embargante a efetuar o pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que majoro em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida posta em execução, observado o limite de 20% (vinte por cento), nos termos do § 2º do art. 827 do CPC.

[...]

Todavia, ficam suspensas as respectivas exigibilidades, ante o deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte embargante.

Irresignado,
DIEGO MAICON RODRIGUES ARAÚJO
interpôs o vertente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que:
a)
o desfazimento da sua empresa em plena pandemia reduziu consideravelmente seu poder aquisitivo, tornando o contrato celebrado ao final de 2019 excessivamente oneroso para o embargante; e
b)
após o encerramento das atividades empresariais, o apelante passou a trabalhar sob carteira assinada, recebendo uma quantia mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), havendo, ainda, que honrar os compromissos assumidos relativos às pensões alimentícias de 3 filhas.

Pois bem. O apelante visa a suspensão do processo executivo, com fulcro na teoria da imprevisão, consubstanciada na crise gerada pela pandemia do Covid-19, o que afetou substancialmente sua empresa de transportes.

Acerca do tema, assim dispõe o artigo 478 do Código Civil:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Referido dispositivo legal consagra a teoria da imprevisão, que por sua vez, representa uma mitigação do princípio
pacta sunt servanda,
por meio da qual

permite-se, em situações excepcionais, a resolução ou a revisão dos termos contratuais estabelecidos, quando verificadas circunstâncias extraordinárias que não poderiam ser previstas à época da celebração do negócio jurídico.

Em que pese a argumentação exarada neste apelo, a teoria da imprevisão não é aplicável ao caso em apreço, cujo objeto é um acordo extrajudicial firmado pelas partes, em virtude da separação do casal, visando a partilha dos bens adquiridos durante a constância do casamento, que não se confunde com os contratos sobre os quais recaem as disposições do Código Civil acerca do direito dos contratos, restando, pois, impossibilitada a revisão das cláusulas nele contidas.

Corroborando com o entendimento exposto, observa-se a seguinte ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Divórcio. Revisão de cláusula acordo judicial de partilha de bens. Sentença de improcedência.
Alegação do autor/devedor de que perdeu o emprego e, por essa razão, não tem mais como promover o pagamento de parte das parcelas do financiamento imobiliário, como ajustado no acordo, com a utilização do seu FGTS.
Revisão de cláusulas do acordo descabida, ainda que as obrigações assumidas sejam econômica e financeiramente desequilibradas, dada a natureza da avença, a imutabilidade convencionada e a possibilidade de renúncia a direito patrimonial.
Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1002220-97.2021.8.26.0072; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/02/2024; Data de Registro: 22/02/2024)

Outrossim, embora o apelante tenha comprovado a interrupção das atividades de sua empresa de transportes durante a pandemia e sua atual situação de emprego com salário reduzido, tais circunstâncias não se enquadram nas hipóteses do art. 921 do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão da execução apenas em situações específicas.

A mera alegação de dificuldade financeira, sem comprovação de impossibilidade absoluta de pagamento ou desequilíbrio contratual extremo, não justifica a suspensão do processo executivo, conforme entendimento dos tribunais.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. FATO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária gratuita já foi deferida à apelante em sede de sentença, tendo o julgador a quo , de forma acertada, suspendido a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, enquanto perdurar a situação de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então estará prescrita a obrigação. Conforme já manifestado pelo c. STJ o recurso incapaz de trazer algum resultado prático vantajoso para o recorrente não pode ser conhecido, pois não preenche o requisito de admissibilidade do interesse recursal . ( REsp 166.516/SP, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/1998, DJ 31/08/1998, p. 62). 2. Preliminar de ausência de interesse recursal quanto ao pedido de assistência judiciária, acolhida. 3. Além do formalismo na apreciação das razões recursais não ser tão acentuado, bastando, para o seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, observa-se a ampla possibilidade do pronunciamento de mérito ser proferido em favor da própria apelada, atraindo, mutatis mutandis , a aplicação previsão contida no art. 282, § 2º, do CPC, de modo que desnecessária a apreciação da preliminar de inépcia da petição recursal. 4. Preliminar de inépcia da petição recursal, rejeitada.
5. Não há discussão a respeito da ocorrência do inadimplemento, fato incontroverso nos autos, sendo certo que a situação de dificuldade financeira não exime a apelante da responsabilidade de adimplir com a obrigação contratual
. 6. Recurso, desprovido.(TJ-ES - APL: 00053921220178080038, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 10/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019)

Registro, por fim, que no decurso do feito executivo, pode o magistrado, eventualmente, suspender o processo caso verificada a inexistência de bens passíveis de penhora, como alega o recorrente, conforme dispõe o artigo 921 do Código de Processo Civil:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Dessa forma, inexistindo previsão legal para que se suspenda a execução pelas dificuldades financeiras do executado, tenho que, conforme salientado na sentença recorrida, o processo executivo fundado no acordo extrajudicial celebrado deve ter regular procedimento, não obstante às possibilidades de suspensão já previstas no Código de Processo Civil.

Isto, posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor executado.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA
CORRÊA
MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.